Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003292-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALFORT - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.384.318/0001-74 (AGRAVADO), JULIO CESAR DALMOLIN - CPF: 880.722.319-87 (ADVOGADO), ADEMIR MICHELIN - CPF: 434.228.450-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOZILDA APARECIDA DE OLIVEIRA GIANELLO GNOATO - CPF: 502.331.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO - CPF: 401.946.719-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIO BARDINI - CPF: 313.815.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE EVA RIOS GNOATO - CPF: 453.240.939-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROBERTO GNOATO - CPF: 369.114.619-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003292-56.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S): BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO (S): VALFORT - COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O alegado excesso de execução faltando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, enseja a rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida no
Cumprimento de
Sentença da decisão que acolheu parcialmente os pedidos dos
Embargos à Execução nº 1000838-22.2020.8.11.0040
ajuizada por
VALFORT - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,
que rejeitou liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pois: “
veio desprovida do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, em descumprimento ao que determina o § 4º do art. 525 do CPC”.
(ID. 138690648 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que a não apresentação de cálculo discriminando o excesso na execução se deve ao fato de que a sentença deve primeiramente ser liquidada para a apuração dos valores devidos a título de honorários, pois a sentença determinou que o percentual de honorários recaísse sobre o valor da condenação, sendo, portanto, uma condenação ilíquida.

Destaca que a parte agravada, agindo de má-fé, apresentou cálculo de honorários sobre o valor da causa, o que não se admite, uma vez que a sentença executada determinou que o percentual deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, restando flagrante o excesso na execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, bem como pugna seja determinando a liquidação da sentença, a fim de que seja possível o cálculo do montante devido a título de honorários.

A liminar foi indeferida no ID nº 202741660.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 203243180 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de
Embargos a Execução,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
VALFORT COM. DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA E OUTROS
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

DA SENTENÇA

“A execução tem como base a seguinte decisão: “Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a pretensão da parte autora, para JULGAR parcialmente PROCEDENTE os pedidos contidos nos presentes embargos,
devendo ser excluída, somente, os encargos concernentes à comissão de permanência,
após a inadimplência da Cédula de Crédito Bancário sob o nº. 20/00322-6, de modo que, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO, o que faço com espeque no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e CONDENO cada uma ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da outra, sendo que esses arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 20, §3º do CPC.”

Tal decisão fora confirmada pelo Tribunal de Justiça no RAI nº 1013898-56.2018.8.11.0000,
in verbis
:

“Destarte, se restou estabelecido no título executivo judicial, já transitado em julgado, a forma de pagamento dos honorários advocatícios, não se pode tornar a discutir a matéria, sob pena de violação à coisa julgada, pelo que merece reforma a decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para determinar a continuidade do cumprimento da sentença proferida nos autos de Embargos à Execução nº 2825-67.2007.8.11.0040 nos moldes postulados pelo agravante”.

A autora pediu o Cumprimento da Sentença, apresentando o cálculo do débito exequendo, no importe de R$ 97.755,81 (noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos) – ID. 29245382 dos autos principais.

O agravante apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA alegando “
que o valor da condenação não foi liquidado, sendo certo que, EM NENHUM MOMENTO RESTOU ESTABELECIDO que os honorários se dariam sobre o valor da causa, mas sim da condenação, razão pela qual a presente execução é improcedente, restando em flagrante excesso
.” E, efetuou a garantia do juízo com depósito de ID 31664508 dos autos principais (R$ 9.7755.81).

A exequente manifestou pela rejeição da impugnação (ID 33469224).

Ao decidir, o i. juiz singular
rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de Id 31664505, nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5°, do CPC.

Pois bem.

Com efeito, conforme dispõem os parágrafos 4º e 5º, do artigo 525 do CPC/15, ao alegar excesso de execução, o executado impugnante deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação,
in verbis:

“Art. 525. (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso, a agravante alega excesso de execução, bem como de que seria necessário a determinação de liquidação da sentença.

Todavia, extrai-se dos autos que oportunizadas às partes a apresentarem documentos a fim de liquidar a sentença, nos termos do art. 510 do CPC, a agravante não juntou documentos, nem trouxe qualquer esclarecimento nesse sentido.

Portanto, a agravante não cumpriu as determinações constantes do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15, isto porque, não consta o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado do cálculo, havendo-se apenas que excluir
“os encargos concernentes à comissão de permanência, após a inadimplência da Cédula de Crédito Bancário sob o nº. 20/00322-6,”,
para que seja possível o cálculo de condenação
“ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da outra, sendo que esses arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Logo, não trazendo o demonstrativo discriminado do cálculo, mostra-se correta a decisão de rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO.

I. Conforme o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença que, tendo por fundamento o excesso de execução, não apresentar de imediato o valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

II. No caso concreto, em que pese efetivamente a impugnante ter alegado que não há mais quantia a ser recebida pelo impugnado, não apresentou os demonstrativos discriminados e atualizados do cálculo.

III. De igual forma, não convence o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença não versa exclusivamente sobre o alegado excesso de execução. Isto porque, os fundamentos relativamente aos valores pagos em contrato diverso referem-se ao excesso de execução. Nestas circunstâncias, a rejeição da presente impugnação deve ser mantida, eis que versa apenas sobre a alegação de excesso de execução. (...) AGRAVO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento Nº 70072492200, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - LEI 11.232/05 - ARTIGO 475-L, §2º - FALTA DE PLANILHA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CALCULOS. Incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, acarretar de plano, o demonstrativo do valor que entende devido. Descumprida tal determinação, rejeitar-se-á liminarmente a impugnação
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0002.10.002083-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 10/02/2017)

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024